Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão proferida nos autos da execução de título executivo extrajudicial no 0705282-79.2023.8.07.0008 que indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel alienado fiduciariamente sob a alegação de que a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário.
2. Afirma que a penhora é possível, uma vez que os créditos advindos do próprio imóvel são preferenciais ao crédito fiduciário. Aduz que não foram encontrados outros bens passíveis de constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em saber se é possível a penhora de direitos aquisitivos de imóveis alienados fiduciariamente e se há utilidade na penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme o art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. Em que pese os bens inalienáveis serem impenhoráveis, nos termos do art. 833, I, do CPC, tal impenhorabilidade não pode ser oposta em relação a dívidas do próprio bem, tal como taxas condominiais (art. 833, §1o, do CPC).
5. Embora o imóvel tenha sido adquirido no âmbito de programa habitacional (ID 172195434), é possível a penhora dos direitos aquisitivos, uma vez que o débito executado se refere a dívidas condominiais vinculadas ao bem (Acórdãos 1882987, 1853743 e 1940460).
6. O documento de ID 172195434 demonstra que a executada se obrigou ao pagamento do valor de R$ 65.000,00 em 120 parcelas mensais, sendo a primeira em 20/12/2015, não existindo qualquer indício de que a penhora dos direitos aquisitivos não seria útil ao adimplemento do débito executado, no importe de R$ 803,88 (oitocentos e três reais e oitenta e oito centavos).
7. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Contudo, no presente caso, a recorrida alterou seu endereço domiciliar sem efetuar qualquer comunicação ao juízo, o que revela a existência de obstáculos para a penhora do veículo encontrado, ante a ausência de conhecimento quanto ao paradeiro do bem. Assim, ausente qualquer impugnação pela executada, não há razões para o indeferimento do pedido de penhora dos direitos aquisitivos.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos da executada sobre o apartamento 301 do Bloco H do Condomínio Paranoá Parque, situado na Quadra 1, Conjunto 2, LT 2, 5 Etapa, Paranoá Parque, Brasília - DF, CEP: 71587-032.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, I e §1o, art. 835, XII;
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1882987, 0711600-68.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024; Acórdão 1853743, 0752050-87.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 20/05/2024; Acórdão 1940460, 0702146-30.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.